Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.

1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. A responsabilidade da construtora se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade ou proveito. Conforme reconhecido pela jurisprudência, alegação de entraves na conclusão da obra ou obtenção da “carta de habite-se, como é o caso do embargo em razão da construção interferir em linha de transmissão de energia da CELG, não se caracteriza como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora. Precedentes.

2. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear reparação por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel adquirido na planta, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos (danos emergentes ou lucros cessantes). No caso, a cláusula penal moratória prevista no contrato deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes, que são a prefixação dos prejuízos de correntes do inadimplemento.

3. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização (pagamento da multa contratual), inaplicável o entendimento relativo ao tema repetitivo 1.002/STJ, uma vez que o caso em análise não cuida de hipótese de resilição contratual por iniciativa do comprador, nem envolve pedido de restituição de valores. Na hipótese dos autos, o que se pretende é a reparação de danos materiais decorrentes da responsabilidade contratual, ou seja, condenação relativa ao pagamento de multa por inadimplemento da vendedora. Para essa situação específica, os juros de mora incidem desde a citação, conforme determinam os arts. 389 e 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015, momento em que a construtora inadimplente foi constituída em mora quanto à obrigação de reparar o dano na forma estabelecida no contrato. Precedentes.

4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos (art. 86 do CPC/2015). Por se tratar de demanda em que houve provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme ordem de vocação prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.